Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-54.2022.8.11.0059
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001998-54.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO JOSE MARCAL - CPF: 136.852.521-00 (RECORRIDO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001998-54.2022.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.°
1001998-54.2022.8.11.0059

Recorrente:
Energisa S.A.

Recorrido:
João José Marçal

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – ZONA RURAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001998-54.2022.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.°
1001998-54.2022.8.11.0059

Recorrente:
Energisa S.A.

Recorrido:
João José Marçal

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa S.A.

Ação:
de Revisão de Consumo de Energia Cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizado Especiais.

Sentença
(Id. 213474659)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
para determinar a revisão e o refaturamento das faturas de dezembro de 2021 e março de 2022; e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 213474666): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 213474671)
:
Pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001998-54.2022.8.11.0059

Recurso Cível Inominado n.°
1001998-54.2022.8.11.0059

Recorrente:
Energisa S.A.

Recorrido:
João José Marçal

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o refaturamento das faturas discutidas nestes autos, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da Unidade Consumidora de nº 6/3157650-7, e que entre os meses de
dezembro/2021 e março/2022
recebeu faturas com valores diferentes da sua média de consumo, sendo respectivamente nos valores: 12/2021 R$ 2.210,10(dois mil duzentos e dez reais e dez centavos), e 03/2022 R$1.457,62 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Aduz que tentou por diversas vezes solucionar de forma administrativa com a concessionária, porém não logrou êxito, tendo em vista que a recorrida não respondia aos protocolos.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para oscilação de consumo da Unidade Consumidora do autor.

Conforme as faturas apresentadas pela recorrente no Id. 213474651 verifica-se que seu consumo médio não ultrapassava 77 (setenta e sete) Kwh, sendo que em todas elas eram faturadas pela média de consumo.

Ademais o laudo de vistoria no medidor em Id. 213474655 atestou que o equipamento não possui irregularidades, estando em seu estado perfeito, conclui-se que não há qualquer justificativa para a elevação de consumo na unidade consumidora do autor.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade da fatura, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Não comprovado pela concessionária o aumento de consumo da unidade, configurada está a inexigibilidade das faturas com consumo acima da média mensal, ônus que lhe incumbia; inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.(N.U1002813-83.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia do recorrido que justificasse a aludida cobrança em valor discrepante, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que, o valor arbitrado
a títulos de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais)
se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024